Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES. STF E DESTA CORTE.
1. Considerando que o autor formulou pedido de desistência em relação a alguns réus, após o comparecimento espontâneo do ora agravante e apresentação da contestação, impõe-se a incidência do artigo 90 do Código de Processo Civil.
2. Extinto o processo em relação a um dos réus com fundamento em desistência do autor, os honorários serão pagos pela parte que desistiu.
3. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
4. Considerando a baixa complexidade jurídica, a extinção sem mérito do processo em relação ao agravante, por desistência específica do autor face a alguns réus, os honorários fixados precisam ser proporcionais ao labor desenvolvido pelo causídico, de forma equitativa.
5. Agravo não provido.